Tribunal: TJBA
Processo: 8065309-11.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065309-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEXANDRO ANUNCIACAO SANTANA e outros (5) Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (IFA). ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO FUNDADO EM PORTARIAS FEDERAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE AMPARO EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. NATUREZA DA VERBA DESTINADA AO CUSTEIO DO PROGRAMA E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA POR ATO ADMINISTRATIVO INFRALEGAL FEDERAL. OFENSA AOS ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESTREITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DO PACTO FEDERATIVO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município do Salvador contra omissão atribuída ao Prefeito e à Secretária de Saúde, consubstanciada na negativa de pagamento da parcela denominada Incentivo Financeiro Adicional (IFA), entendida pelos Impetrantes como uma remuneração extra (14º salário) devida diretamente aos servidores, cujos recursos são repassados pela União por meio de Portarias do Ministério da Saúde. Os Impetrantes alegam que a retenção e desvio dessa verba federal pelo Ente Municipal configura ato ilegal e abusivo, passível de correção via mandado de segurança. II. Questões em discussão Análise da arguição de preliminares suscitadas pela municipalidade, notadamente a inadequação da via eleita, a ilegitimidade ativa e a coisa julgada material. Determinação da natureza jurídica do Incentivo Financeiro Adicional, se possui caráter remuneratório individual de direito líquido e certo ou se constitui verba de custeio e fomento dos programas de saúde. Necessidade de lei municipal para a fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos em face da previsão constitucional do princípio da estrita legalidade e da autonomia federativa. III. Razões de decidir Afastaram-se as preliminares aduzidas pelo Impetrado, em consonância com o parecer ministerial, reconhecendo a pertinência da via mandamental para discutir o direito líquido e certo buscado, desde que este não se confunda com a cobrança de valores pretéritos já consolidados (Súmula 271/STF), e a existência de interesse processual na discussão da matéria para o coletivo de servidores envolvidos. No mérito, prevaleceu o entendimento de que inexiste direito líquido e certo ao Incentivo Financeiro Adicional (IFA) como verba remuneratória a ser paga diretamente aos servidores. O IFA, conforme as normas atuais que regem os repasses federais (subscritas às revogadas Portarias), possui natureza de auxílio financeiro ao Município, destinado ao custeio e fortalecimento das ações de saúde, e não constitui vantagem pessoal de caráter salarial. A concessão ou aumento de remuneração ou de vantagens pecuniárias a servidores públicos municipais está reservado à iniciativa privativa do Chefe do Executivo local, devendo ser formalizado por lei específica, com observância da prévia dotação e limites orçamentários, conforme imposto pelos arts. 37, X, e 169, § 1º, ambos da Constituição Federal. A ausência de lei municipal que atribua caráter remuneratório direto ao IFA impede o acolhimento da pretensão individual dos Impetrantes. A pretensão veiculada viola os princípios da legalidade e da autonomia financeira municipal, sendo as Portarias Ministeriais insuficientes para obrigar o repasse direto aos servidores. IV. Dispositivo e Tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "O Incentivo Financeiro Adicional repassado pela União aos Municípios, destinado ao fomento e custeio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias, não ostenta natureza jurídica de parcela remuneratória pessoal, de modo que sua incorporação aos vencimentos ou a concessão como vantagem autônoma aos Agentes Comunitários de Saúde ou Agentes de Combate a Endemias exige a edição de lei municipal específica e observância das normas orçamentárias e financeiras, em respeito aos Princípios da Legalidade Estrita e da Autonomia Federativa." Referências: Constituição Federal: Art. 37, X; Art. 61, § 1º, II, “a”; Art. 169, § 1º, I e II; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 11.350/2006; Portaria MS/GM nº 674/2003 (revogada); Portaria MS/GM nº 648/2006 (revogada); Portaria MS/GM nº 2.488/2011. Jurisprudência Citada: TJ-BA - REEX: 00002822820128050220; TJ-BA - Apelação: 80068027920218050274; TJ-BA - APL: 00002662620138050160; TJ-BA - Apelação: 80068027920218050274. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8065309-11.2023.8.05.0000, em que são Impetrantes LUCIA SOARES DOS REIS e OUTROS e Impetrados o PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR e a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, tudo nos termos do Voto da Relatora. Sala de sessões, Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR(A) R-07